Tribunal: TJSP
Processo: 1026808-27.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
S

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Questões apenas de direito - Prescindibilidade da produção da prova oral - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Suspensão das atividades de auto escola por trinta dias, como medida cautelar "inaudita altera pars" - Impossibilidade - Medida que, dadas as circunstâncias do caso, afronta os princípios da proporcionalidade e

Ementa:
S

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Questões apenas de direito - Prescindibilidade da produção da prova oral - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Suspensão das atividades de auto escola por trinta dias, como medida cautelar "inaudita altera pars" - Impossibilidade - Medida que, dadas as circunstâncias do caso, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - A cautela recomenda a apuração dos atos em regular processo administrativo, que foi instaurado, com a possibilidade do exercício da ampla defesa - Recurso provido, com observação.